Tribunal: TJDFT
Processo: 0706670-74.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706670-74.2024.8.07.0010 DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator